Tribunal: STF
Processo: RE 1510258
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO . ART. 9º, III, DA LEI 8.745/93. RE635648/CE (REPERCUSSÃO GERAL). NOVA CONTRATAÇÃO . INSTITUIÇÕES DE ENSINO DISTINTAS. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.



    1. Apelação interposta pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFPE) em face da sentença que, confirmando a medida liminar deferida, concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada adote as providências necessárias para efetivar a contratação da impetrante para o cargo de Professora Substituta do IF SERTÃO PERNAMBUCANO - Campus Floresta (Edital n.º 38/2020), sem o óbice previsto no art. 9,º, III, da Lei n.º 8.745/1993. Sem condenação em honorários advocatícios.



    2. O presente mandado de segurança tem por objetivo afastar a regra do art. 9.º, III, da Lei nº 8.745/1993, com isso, permitindo-se que a impetrante seja contratada pelo IF SERTÃO PERNAMBUCANO, haja vista sua aprovação em processo seletivo para o cargo de Professora Substituta.



    3. Com efeito o art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.745/93, na redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.849/99, impõe um intervalo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses após o encerramento do contrato anterior para nova contratação de servidor temporário com fundamento nessa mesma lei.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime proferida nos autos do RE 635.648/CE em 14/07/2017, com repercussão geral reconhecida, fixou tese no sentido de que "é compatível com a Constituição Federal a previsão legal que exija o transcurso de 24 (vinte e quatro) meses, contados do término do contrato, antes de nova admissão de professor temporário anteriormente contratado", afastando, pois, a alegação de inconstitucionalidade.



    5. No caso concreto, verifica-se que a impetrante, ora apelada, manteve vínculo temporário com o Instituto Federal da Paraíba (IFPB), pretendendo nessa oportunidade ser contratada como professora substituta pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Como se tratam de instituições de ensino diversas, não há óbice à aludida contratação, consoante vem, inclusive, reiteradamente decidindo o próprio STF e este TRF5: ( RE 1120059, Rel. Min. EDSON FACHIN, j. 30/05/2018, DJe-110 DIVULG 04/06/2018 PUBLIC 05/06/2018; (PROCESSO: 08097252520214058000, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 31/01/2023; (PROCESSO: 08003947420214058402, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 23/11/2021 ).



    6. No presente caso, não se aplica a tese fixada pelo STF no RE 635648/CE, em relação ao disposto no art. 9º, III, da Lei 8.745/93, uma vez que a ratio decidendi é justamente a necessidade de impedir, em desvio de finalidade e burla ao princípio do concurso público, a prorrogação indefinida do mesmo contrato, fato que não ocorre no caso da impetrante.



    7. Sem condenação em honorários advocatícios.



    8. Apelação e remessa improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput e incisos I e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente